Tribunal: TJSP
Processo: 2130015-57.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à reforma de de decisão proferida pelo Relator de Agravo Interno, que negou efeito suspensivo – Julgamento do citado recurso pela C. 18a Câmara de Direito Privado – Perda superveniente do objeto do presente mandamus, ora extinto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.*